Tribunal: TJMT
Processo: 1012333-10.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012333-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (RECORRENTE), LEONARDO BOTELHO LEITE - CPF: 736.484.261-68 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA INDEVIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Rafael Peres do Pinho em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por Localiza Fleet S.A., reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo as astreintes fixadas no total de R$ 17.000,00 pelo descumprimento reiterado de ordens judiciais. O embargante sustenta omissão quanto à singularidade fática do caso para fins de fixação do quantum indenizatório, à ausência de identificação dos casos análogos que embasaram a redução e à nova negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito após o julgamento colegiado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente as peculiaridades fáticas do caso concreto para fins de fixação do quantum indenizatório por danos morais, nem identificar expressamente os precedentes análogos que fundamentaram a redução do valor; e (ii) saber se a notícia de nova negativação do nome do embargante nos órgãos de proteção ao crédito, ocorrida após o julgamento do recurso inominado, configura omissão sanável pela via dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem via recursal de escopo estritamente integrativo, destinada a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, não se prestando à revisão do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida, ainda que sob o argumento de omissão quanto à singularidade fática do caso.

4. O acórdão embargado não incorreu em omissão ao fixar o quantum indenizatório, porquanto explicitou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade que orientaram o arbitramento, não estando o julgador obrigado a citar nominalmente todos os precedentes que informam sua convicção, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada.

5. A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna ao próprio julgado — aquela verificada entre suas proposições e conclusões —, não se confundindo com a eventual divergência entre o acórdão e a interpretação ou expectativa da parte embargante, que configura mero inconformismo com o resultado desfavorável.

6. A notícia de nova negativação do nome do embargante nos órgãos de proteção ao crédito, ocorrida após o julgamento colegiado, constitui fato superveniente que não integrava o objeto do acórdão embargado, razão pela qual não configura omissão sanável nesta sede, devendo ser tratada como questão autônoma de cumprimento de decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Determinada a intimação pessoal da embargada para promover, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa de todas as restrições inseridas em nome do embargante nos cadastros de inadimplentes, sob pena de nova multa no valor de R$ 5.000,00, sem prejuízo das multas anteriormente fixadas e ratificadas pelo Colegiado.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do quantum indenizatório fixado em acórdão que explicitou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados, sendo o inconformismo com o resultado desfavorável insuficiente para caracterizar omissão, contradição ou obscuridade sanável nesta sede. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna ao próprio julgado, não se confundindo com a divergência entre a decisão e a interpretação da parte. 3. Fatos supervenientes ao julgamento colegiado não configuram omissão passível de integração pela via dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25/02/2025, DJEN 28/02/2025; TJMT, N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14/10/2025, DJE 14/10/2025; TJMT, N.U 0001517-86.2018.8.11.0047, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/12/2025, DJE 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RAFAEL PERES DO PINHO (ID. 357843374) em face do acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal (ID. 356098363), que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por LOCALIZA FLEET S.A., reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a decisão recorrida em seus demais termos, inclusive quanto às
astreintes
fixadas no total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, argumentando que o Colegiado não teria enfrentado adequadamente a singularidade fática do caso concreto para fins de fixação do
quantum
indenizatório, deixando de considerar o
distinguishing
em relação a casos análogos. Sustenta, ainda, omissão quanto à petição de descumprimento da sentença (ID. 355725873), na qual noticiou nova negativação do nome do embargante nos órgãos de proteção ao crédito após o julgamento do recurso inominado, requerendo a aplicação da multa prevista na sentença de primeiro grau e a determinação de retirada imediata das restrições. Por fim, pugna pela manutenção do valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença de origem e pela condenação da embargada em honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20%.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Os embargos de declaração são tempestivos, porquanto opostos dentro do prazo legal de cinco dias úteis contados da publicação do acórdão embargado, razão pela qual merecem ser conhecidos. No mérito, contudo, não comportam acolhimento.

Os embargos declaratórios, conforme dispõem o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente no julgado. Não constituem, portanto, via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável ao embargante. Dispõe a norma processual civil vigente,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Na hipótese, não se verifica a existência dos vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia com absoluta clareza, debruçando-se expressamente sobre os fundamentos que conduziram ao parcial provimento do recurso inominado interposto pela locadora. A decisão colegiada reconheceu, de forma detalhada e fundamentada, a sucessão de falhas graves e condutas abusivas perpetradas pela embargada, identificando com precisão os elementos fáticos que configuraram a responsabilidade civil objetiva da fornecedora: o bloqueio remoto do veículo após a quitação do débito, a exposição da família do consumidor — incluindo um recém-nascido de dois meses — a situação de risco e desamparo em posto de combustível, a negativação indevida do nome do embargante por dívida já paga, o descumprimento reiterado de três ordens judiciais, a tentativa de retomada forçada do bem em estabelecimento comercial com uso de força e imputação infundada de crime de apropriação indébita, e o desperdício do tempo vital do consumidor em inúmeras e infrutíferas tentativas de resolução administrativa, com aplicação expressa da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

O que o embargante pretende, em verdade, é que este Colegiado reveja a conclusão adotada quanto ao
quantum
indenizatório, restaurando o valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença de primeiro grau. Ocorre que tal pretensão não encontra amparo na via dos embargos declaratórios, cujo escopo é estritamente integrativo, e não revisional. A decisão embargada não foi omissa quanto às peculiaridades do caso; ao contrário, reconheceu expressamente a gravidade da conduta da embargada e o caráter multifacetado dos danos sofridos pelo consumidor, procedendo ao arbitramento do valor indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em situações análogas. A circunstância de o embargante discordar do resultado não configura omissão, contradição ou obscuridade passível de integração pela via eleita.

No que tange à alegada omissão quanto à ausência de identificação dos "casos análogos" que embasaram a redução do
quantum
, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a citar nominalmente todos os precedentes que orientam sua convicção, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente e coerente para a resolução da lide, como indiscutivelmente ocorreu no caso em exame. O acórdão embargado explicitou os critérios utilizados. A ausência de citação expressa de precedentes específicos não configura omissão sanável pela via dos aclaratórios. Além disto, malgrado a alegada contradição, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre as proposições e conclusões do próprio julgado atacado. A eventual divergência entre o acórdão embargado e decisões proferidas em outros processos — a chamada contradição externa — não configura vício sanável por esta via recursal. A propósito:
(...) A jurisprudência do STJ estabelece que a contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna, entre proposições inconciliáveis no próprio julgado, não se confundindo com a divergência entre o acórdão e elementos externos ou a interpretação das partes. 7. Não há contradição, tampouco obscuridade nos fundamentos do acórdão embargado. IV. Dispositivo (N.U 0001517-86.2018.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025)

Com efeito, é comezinho que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos teóricos, recortes normativos isolados e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente e coerente para a resolução da lide, como indiscutivelmente ocorreu no caso em lume. A intenção de rediscutir o peso do relatório de inspeção para reverter o julgado reflete tão somente mero inconformismo com a prestação jurisdicional entregue. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador. 2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA - INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 6. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso. 7. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. 8. Embargos de declaração rejeitados. (TJMT - N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, resta hígida a fundamentação adotada pelo Colegiado, sendo a rejeição dos aclaratórios medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, e, no mérito, REJEITO-OS, mantendo inalterada a decisão colegiada objurgada por seus próprios fundamentos.

Considerando a notícia de novo descumprimento das determinações judiciais transitadas em julgado, consistente na nova negativação do nome do embargante nos órgãos de proteção ao crédito pela embargada LOCALIZA FLEET S.A.,
determino a intimação pessoal da parte requerida
, por meio de oficial de justiça, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a baixa de todas as restrições inseridas em nome de RAFAEL PERES DO PINHO, CPF nº 016.401.161-76, referente aos presentes autos, nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA e SCPC), sob pena de incidência de nova multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo das multas anteriormente fixadas e ratificadas por este Colegiado.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026